Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707248-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA, NAIARA DOMINGOS MARTINS AGRAVADO: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIS CARLOS DE SOUSA e NAIARA DOMINGOS MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação rescisória ajuizada contra RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE – LTDA indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente na rescisão contratual. Alega o agravante, em síntese, que firmara junto à agravada “contrato particular de compromisso de compra e venda com a Agravada, em 21 de fevereiro de 2019, tendo por objeto a aquisição de um lote no Residencial Jardim do Éden, Quadra 1D, Conjunto B, Lote 07, área de 200m2 em Águas Lindas de Goiás/GO, pelo valor de R$48.356,93 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), sendo que R$ 25.171,42 (vinte e cinco mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), foi o valor pago pelo Agravante até o momento em que não pode mais suportar a onerosidade das parcelas”. Sustenta que a demanda proposta na origem vindica “a devolução de 90% do valor total já adimplido, ou seja, R$ 22.654,27 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos)”, na qual “fora pleiteada tutela de urgência para que a parte Agravada suspenda os pagamentos das parcelas e que se abstenha de efetuar inclusão do nome da parte Agravante no cadastro de adimplentes”. Aduz que a manutenção dos efeitos do contrato firmado “acaba por onera-los excessivamente, mesmo quando esta já externou o seu desejo em rescindir o contrato”, alegando que “os Agravantes possuem o direito de desistirem ou rescindirem o negócio jurídico e, manifestada tal intenção inequívoca, não subsistem motivos, a princípio, para cobrança do restante dos valores estipulados em contrato”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a “suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome das partes Agravantes, bem como impossibilite a Agravada de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo por litigar beneficiado pela gratuidade judiciária deferida na decisão agravada, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, é necessário observar que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência por considerar que carece de melhor elucidação o pedido de revisão contratual, sem que o Juízo de origem se atentasse para o fato de que que o pedido liminar não se refere essa postulação inicial, mas sim ao pedido de rescisão contratual. De fato, o processo de origem envolve duas pretensões cumulativas, uma de rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária por desistência dos autores/adquirentes, e outra de revisão das cláusulas contratuais que tratam do direito de retenção de valores pelas agravadas, com eventual restituição de valores consequentemente apurados. O pedido de revisão de cláusula contratual não é objeto de pedido antecipatório deduzido pelo agravante, de modo que deverá ser apreciado pelo Juiz da causa em julgamento de mérito, depois de exercido o contraditório e de estar exaurida a fase de instrução probatória. Quanto ao pedido de rescisão contratual, verifica-se probabilidade do direito vindicado pelo agravante, amparado em cláusula resolutiva expressa, por já ter manifestado pedido de rescisão da avença perante a agravada, embora tal fato, narrado na petição inicial, não tenha sido corroborado documentalmente. Todavia, independentemente de ter interpelado previa e extrajudicialmente a contraparte acerca de sua intenção em rescindir o contrato (denúncia), a proposição da demanda originária revela de maneira inequívoca sua pretensão em exercer tal direito, o qual lhe é garantido ainda que não houvesse cláusula resolutiva expressa no contrato (art. 474 do CC). Frise-se: o debate sobre nulidade de cláusulas contratuais relativas à possibilidade de retenção de valores recebidos pela requerida, bem assim sobre o direito de restituição de valores pagos pelo consumidor a título de taxa condominial efetivamente demanda instrução probatória, sendo certo, no entanto, inexistir óbice à rescisão imediata do contrato em decorrência de resilição unilateral manifestada em Juízo pela parte contratante, que desistira da avença. E para atender ao pleito liminar do autor, ora agravante, descabe inclusive analisar a imputação de culpa, porquanto incontroverso que foi o agravante deu causa à rescisão contratual, amparado no direito que lhe é assegurado também pela previsão contida no parágrafo quatro da cláusula décima oitava do instrumento contratual (ID origem 182159962 - pag. 12 a 14). Assim, ainda que seja controvertida a possibilidade da retenção de valores pelas agravadas, conforme previsto nas referidas disposições contratuais, é manifesto o direito de rescisão do contrato pelo recorrente, com amparo em cláusula resolutiva expressa, na forma dos arts. 473 e 474 do CPC. Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. Constatada a probabilidade de provimento do recuso em face do pedido de rescisão contratual, também não há dúvidas de que estão presentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, caso mantida a vigência do contrato, o agravante estaria obrigado a se manter vinculado a uma relação jurídica que já não mais lhe interessa, também estaria sujeito aos efeitos de eventual inadimplência, ou poderia perder parte dos valores pagos no curso do processo, em face do direito de retenção de valores reivindicados pelas agravadas. Nesses termos, estando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, verifico que o agravante faz jus à obtenção da medida anteciparia indicada, a fim de que seja declarada de forma antecipada e provisória a rescisão do contrato, com consequente suspensão da exigibilidade das parcelas de amortização. Por via de consequência, deve ocorrer e imediata restituição dos direitos sobre a unidade imobiliária à esfera patrimonial da empresa agravada, que tornará a deter, desde a intimação do presente decisum, o direito à plena fruição sobre o objeto do contrato, passando, assim, a ser responsável também pelas despesas condominiais e tributárias inerentes ao direito imobiliário que integra o objeto da relação contratual. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PARCELAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de promessa de compra e venda, entabulado entre as partes, em razão da intenção de rescisão contratual da parte contratante. 2. Entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte admite que o pedido de rescisão contratual, mesmo que não previsto expressamente no contrato, é direito dos contratantes, sem prejuízo de que na resolução do contrato sejam imputados ao desistente ou ao responsável pelo distrato os respectivos ônus da inexecução do contrato. 3. Nos termos do art. 302 do CPC, a beneficiária de tutela de urgência responde pelos danos processuais e pelos prejuízos decorrentes da antecipação da tutela. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694422, 07008763920238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGALIDADE. 1. Ninguém é obrigado a permanecer vinculado a um contrato quando não tenha mais interesse, sendo abusiva qualquer cláusula que limite o direito de rescisão por parte do consumidor (CDC 51 IV), afigurando-se cabível a suspensão das cobranças de valores relativos ao contrato rescindendo e a vedação à inclusão do nome do contratante em cadastro de inadimplentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1397965, 07177048120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. PARCELAS INCENDAS. COBRANÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é possível a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado (artigo 473, do Código Civil) e o periculum in mora, que se caracteriza pelo fato de o comprador manter-se obrigado, enquanto aguarda o deslinde processual, ao pagamento das prestações de um contrato que não mais lhe interessa. (Acórdão 1213265, 07076067620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelos autores visando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e que a requerida se abstenha de negativar o nome dos requerentes. 2. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 4. Precedente jurisprudencial: "[...] 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...]." (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão 1326475, 07473480620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para decretar, de modo antecipado e provisório, a rescisão do contrato de compra e venda de unidade mobiliária firmado estre as partes pelo instrumento contratual n. 253/2019 na data de 13/5/2019 (ID 182159962 do processo n. 0751644-63.2023.8.07.0001). Como consequência, fica suspensa a exigibilidade das parcelas de amortização assumidas pelo agravante no contrato, desde que vencidas depois da prolação desta decisão, bem como obstada a adoção de atos de cobrança ou a imposição de restrição creditícia pela agravada RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA - CNPJ: 21.517.798/0001-13. A partir da intimação da presente decisão, os direitos de fruição da unidade imobiliária retornarão à esfera patrimonial da empresa agravada, ficando a recorrida livre para fruição do imóvel objeto contratual e também responsável pelo pagamento das respectivas despesas condominiais, tributárias, de uso e de manutenção do bem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator